Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-58.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000512-58.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE VIVIAN DE OLIVEIRA - CPF: 999.947.801-82 (RECORRENTE), CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 808.211.701-04 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000512-58.2020.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

MARIA JOSE VIVIAN DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

AGEMED SAUDE S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA/REEMBOLSO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A negativa injustificada de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O valor da condenação a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

CONDENAR
a requerida a
REEMBOLSAR em favor da
parte autora o valor de
R$ 2.064,13
(dois mil, sessenta e quatro reais e treze centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde a data do ajuizamento da presente ação (06/03/2020) e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação (17/06/2021), por se tratar de responsabilidade contratual.

b) DECLARAR
como indevida a cobrança do valor de
R$ 186,37
(cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), cujo valor deverá ser restituído em dobro a parte autora, ou seja,
R$ 372,74
(trezentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde a data do ajuizamento da presente ação (06/03/2020) e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação (17/06/2021), por se tratar de responsabilidade contratual.

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por
DANOS MORAIS
, porquanto o descumprimento contratual causa mero aborrecimento.

A recorrente se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o ato ilícito perpetrado pela recorrida e impor a condenação por dano moral respectiva.

O recorrido, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

O Ministério Público instado a se manifestar na sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o Reclamante, sempre adimplente com suas obrigações perante a Reclamada, contudo, quando da necessidade de utilização do plano para realização de exames e consultas não obteve cobertura e nem reembolso do valor gasto, além de cobrada indevidamente por valores de coparticipação que não utilizou.

Conforme demonstrado na inicial, foi negado o pedido reembolso de exames e consulta, tendo em vista que, em sua cidade não havia médico da especialidade que necessitava.

Dessa forma, entendo que faz jus ao recebimento do dano moral pleiteado, eis que a cirurgia só foi realizada por força da liminar deferida nos autos.

A negativa de cobertura no caso se configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “
caput
” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados e enseja o dever de reparar os danos causados, nos moldes do art. 186 e art. 927, do Código Civil.

Escorreita a sentença que confirmou a liminar, merecendo retificação apenas no tocante aos danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022